Tribunal: STF
Processo: ARE 1263601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo da defesa para manter a sentença que condenou o réu por uso de documento falso (eDOC 2, p. 57-63).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 82).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 14-26), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 
    Sustenta-se que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de colher provas robustas e concretas, nos moldes do art. 156 do CPP, no sentido de demonstrar que o recorrente possuía o conhecimento prévio de que a CNH apresentada era falsa.
    Afirma-se que o entendimento constante do acórdão autoriza a responsabilização penal objetiva, pois admite condenação baseada em presunção de dolo.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o recurso, sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 3, p. 74-76).
    É o relatório. Decido. 
    Observo que o Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos autos, manteve a sentença condenatória, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 61-62):
    “Contudo, o alegado desconhecimento da falsidade não convence.
    É que o procedimento para a renovação da CNH demanda a realização de exame de aptidão física e mental, além de submeter-se à prova referente às matérias de direção defensiva, primeiros socorros e legislação de trânsito na Ciretran, para os quais é imprescindível a presença do interessado, não os suprindo a intervenção de despachante. Depois, no mínimo estranho que o réu não soubesse ou quisesse indicar paradeiro e nome completo do despachante, então responsável pela falsidade.
    Por fim, não se pode crer tratar-se, o réu, de pessoa ingênua, tampouco ignorante, cujo grau de instrução é superior completo, declarando, como profissão, comerciante. Aliás, ostenta diversas passagens policiais, que embora inservíveis para configurar maus antecedentes, revelam tratar-se de pessoa com experiências de vida, incapaz de ser ludibriado.
    Encontrado naquelas circunstâncias, era justo se presumisse o dolo no comportamento, nos moldes do art. 156 do CPP. A cada uma das partes, na relação processual, é exigida a comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que deduz nos autos. Ao Promotor de Justiça incumbe provar que o réu fazia uso de documento público falso, em situação que permitia presumir o dolo. Ao acusado a demonstração do fato desconstitutivo dessa imputação.
    Entretanto, ao passo que a prova indiciária do crime foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida, decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelo acusado, não se produziu. Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos moldes do art. 239 do CPP.
    Também não se trata de falso grosseiro. Nesse passo, vale conferir os apontamentos feitos pelo perito criminal, salientando que "a fraude se deu através de montagem em impresso original, indicando que o documento (PAPEL) é produto de extravio de impresso autentico sem preenchimento e sem a numeração seqüencial", Adiante conclui, de forma categórica, que a falsificação não pode ser considerada grosseira, sendo apta a enganar ilimitado numero de pessoas (fls. 13-15).
    Destarte, as circunstâncias extraídas dos autos não possibilitam a absolvição, revelando-se acertada a condenação.”
    Nesse contexto, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente